Tribunal: CARF
Processo: 10680.931655/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.931655/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.870 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL MATER DEI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA.
Há de se reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, quando proferido com
preterição do direito de defesa do contribuinte, conforme demanda o Art. 59,
II, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar de ofício a nulidade do Despacho Decisório, e reconhecer a
homologação tácita da compensação realizada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
16309.78942.290610.1.7.03-5704 (e-Fl. 56 a 68), em que declarou possuir crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2002, no valor de R$ 442.497,42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.931655/2009-10
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.870 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.931655/2009-10

A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 55), deferiu apenas
parte do crédito, no valor de R$ 232.707,04, por não confirmar algumas parcelas de estimativas
compensadas, conforme verifica-se a seguir:
Despacho Decisório (e-Fl. 55)

Informações Complementares da Análise do Crédito - Recorte do Acórdão da
DRJ (e-Fl. 76)

Informações Complementares da Análise do Crédito (e-Fl. 23)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.870 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.931655/2009-10

A ciência do despacho decisório se deu em 18/02/2013, e a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 20/03/2013, afirmando que as estimativas no ano-calendário
2002 foram compensadas com saldo negativo da CSLL do exercício 2002, cujo valor era de R$
247.072,40.
Ao julgar o caso, a DRJ após fazer uma breve explanação sobre os requisitos da
impugnação, e sobre o ônus probatório em processos de direito creditório, conclui que a
contribuinte não apresentou aos autos registros contábeis hábeis a comprovar o crédito pleiteado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/12/2017, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 16/01/2018.
Em sede de recurso, a contribuinte alega:
(...)
Compulsando o trabalho fiscal constata-se que a Fiscalização, ao analisar as
compensações de estimativas feitas em abril, maio e junho de 2002, apenas reconheceu
como crédito o valor de R$ 9.215,35, sendo que o valor compensado informado pelo
contribuinte foi de R$ 152.234,82 (R$ 58.738,98 + R$ 55.339,56 + R$ 38.157,18).
Assim, apurou-se uma diferença de R$ 143.019,47.
Entretanto, havia crédito para viabilizar as referidas compensações (feitas em 2002), em
face da existência de saldo negativo de CSL do ano calendário de 2001, cujo valor
declarado na DIPJ era de R$ 247.072,40.
A planilha apresentada na manifestação de fls. discriminou a composição dos valores
mensais pagos no ano de 2001, gerando crédito passível de compensação no ano
posterior.
As referidas compensações foram declaradas em DCTF, conforme demonstra a
declaração anexada às fls, referente ao 2o trimestre de 2002, em que constam os valores
R$ 58.738,98, R$ 55.339,56 e R$ 38.157,18, objeto de compensação com crédito de
saldo negativo do ano anterior.
Importante ressaltar novamente que inexiste qualquer despacho Fiscal que tenha
indeferido ou não homologado as referidas compensações realizadas em 2002 (relativas
aos 03 valores acima indicados).
Deve-se frisar que o Fisco não impugnou o valor de saldo negativo de 2001 ao indeferir
parte da compensação pleiteada em 2003, bem como também não demonstrou que as
compensações realizadas em abril, maio e junho de 2002 não foram homologadas.
Se essas compensações foram homologadas expressa ou tacitamente, então esses
valores compensados no curso do ano de 2002 não poderiam ser desconsiderados na
formação do saldo negativo do respectivo período.
E, estranhamente, outras compensações realizadas pelo contribuinte no ano de 2002
com parcelas do saldo negativo de 2001, as quais foram devidamente declaradas em
DCTF, foram aceitas pelo agente da Receita Federal no mesmo procedimento fiscal.
Com efeito, era IMPRESCINDÍVEL a baixa dos autos em instrução, de modo que
fossem DILIGENCIADOS os esclarecimentos e documento apresentados, pois só assim
a contribuinte poderia comprovar o crédito de saldo negativo de CSL de 2001 suficiente
para viabilizar todas as compensações feitas em 2002 (inclusive as não compensar os
débitos de 2002), e, então, proporcionar a formação de saldo negativo no ano de 2002.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.870 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.931655/2009-10

Ora, o direito à diligencia ou perícia está inserto no art. 16, IV, do Decreto
70.235/72, citado expressamente pela Recorrente!
E, ainda, foram cumpridos todos os requisitos previstos no Decreto, quando a
Recorrente esclarece a finalidade da diligencia e ainda enumera os quesitos a
serem verificados, conforme o seguinte trecho da manifestação transcrito a seguir,
quais sejam:
“Em atenção à eventualidade, e como o caso envolve a apuração de crédito existente
na escrita fiscal e contábil do contribuinte, o Impugnante requer, nos termos do art. 16,
IV, do Decreto 70.235/72, a realização de perícia contábil para comprovar a existência
de crédito hábil para amparar os pedidos de compensação formulados, indicando os
seguintes quesitos:
1 - Qual era o valor correto do saldo negativo de CSL apurado pelo contribuinte no
final de 2001 e 2002?
2 - O saldo negativo de 2001 foi utilizado como crédito em compensações realizadas no
ano de 2002?
3 - O referido saldo negativo era suficiente para liquidar todas as compensações de
estimativas realizadas em 2002 e declaradas em DCTF?
4 - Havia outros créditos que permitiram as compensações realizadas em 2002?
5 - A Receita Federal notificou o contribuinte de alguma compensação feita em 2002 e
que não restou homologada pelo Fisco? Tal fato interferiu na apuração das parcelas que
compuseram o saldo negativo de 2002?
O contribuinte indica que tal trabalho técnico poderá ser acompanhado pelo Sr. Luiz
Alberto do Nascimento, contador, Gerente de Controladoria do Hospital Mater Dei
S/A, telefone 3339-9108, e-mail lalberto@materdei.com.br, com endereço profissional
na Rua Mato Grosso, 1100, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.”
Evidente, portanto, que a negativa de realização de perícia contábil para comprovar a
existência de crédito hábil para amparar os pedidos de compensação formulados
afigura-se como cerceamento à defesa do contribuinte, especialmente quando os
Julgadores sequer se manifestam sobre o mérito da defesa do contribuinte, sequer
desqualifica suas alegações e documentos arrolados! Ora, é contraditório negar
provimento ao pedido da contribuinte sob alegação de FALTA DE COMPROVAÇÃO e
negar acesso à produção de prova via diligência ou perícia!
PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer o provimento do RECURSO VOLUNTÁRIO,
reformando-se a decisão da DRJ, de modo que:
- com base nos esclarecimentos e documentos arrolados nos autos, seja cancelado o
crédito tributário, em face da suficiência dos créditos ofertados na PERDCOMP; ou,
- seja determinada a baixa dos autos em diligência, de modo que sejam conferidos os
registros contábeis que dão embasamento às alegações da Recorrente, para, ao final,
seja cancelado o lançamento fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.870 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.931655/2009-10

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que resta em litígio as parcelas não confirmadas de estimativas de
abr/2002, mai/2002 e jun/2002, no valor total de R$ 143.019,47, que foram compensadas com
saldo negativo do ano-calendário 2001.
Pois bem.
Analisando-se o Despacho Decisório e as Informações Complementares da
Análise do Crédito, verifica-se que a justificativa da unidade de origem para o indeferimento das
mencionadas parcelas do crédito foi “Saldo negativo auditado insuficiente para compensação”.
Contudo, ao compulsar os autos, não identifiquei qualquer informação fiscal que
apresente o detalhamento desta auditoria fiscal que alterou o saldo negativo apurado pela
contribuinte no ano-calendário 2001.
Ressalta-se que o referido Despacho Decisório fora expedido de forma eletrônica,
e que a contribuinte também não fora intimada acerca da mencionada auditoria para que pudesse
apresentar eventuais esclarecimentos ou contestações.
O Despacho Decisório, da forma como foi expedido, não possibilitou ao
contribuinte exercer o seu direito de defesa, vez que sequer teve conhecimento das razões que
levaram ao não reconhecimento das compensações realizadas das estimativas.
Tal fato, inclusive, fora argumentado pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade (e-Fl. 4) e no recurso:

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.870 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.931655/2009-10

Importante destacar, ainda, que o acórdão recorrido, de forma absolutamente
genérica, argumenta que “sem a juntada dos registros contábeis pertinentes, com uma
demonstração analítica clara da relação entre aqueles registros e os valores alegados, não há
como reconhecer o direito creditório pleiteado”.
Ora, os registros contábeis da contribuinte vão refletir a apuração por ela
realizada, que é o que consta em suas declarações juntadas aos autos, como a DIPJ 2002 que
indica o saldo negativo de R$ 247.072,40 para o ano-calendário 2001, e a DCTF do 2o
Trimestre/2002 que constam as compensações das estimativas de abr/2002, maio/2002 e
jun/2002.
Contudo, se houve auditoria pela realizada fiscalização, alterando o valor do saldo
negativo, deveria a contribuinte ter ciência dos fundamentos da sua redução, para que lhe fosse
oportunizado impugnar.
Tal vício no procedimento fiscal inviabiliza, ainda, este julgador formar convicção
sobre a procedência ou não do crédito.
Pelo exposto, parece-me restar patente a nulidade do Despacho Decisório, em
decorrência da preterição do direito de defesa da contribuinte, ao qual reconheço de ofício, com
supedâneo no Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Com efeito, com o reconhecimento da nulidade, tem-se pela ocorrência da
homologação tácita da compensação realizada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar de ofício a nulidade do Despacho Decisório, e reconhecer a homologação tácita da
compensação realizada.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.870 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.931655/2009-10

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital